Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001587-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR - CPF: 001.205.931-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
– RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA -

APRESENTAÇÃO DE TESES RELACIONADAS AO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu a liminar recursal de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, mantendo a sustação de protesto, deve ser desprovido o agravo interno, muito mais ainda quando as teses defendidas foram as mesmas anteriormente trazidas, cuja discussão encontra-se relacionada ao mérito do agravo de instrumento e da própria ação principal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de
Agravo Interno de ID no 36202455
interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
em face

da
decisão monocrática que indeferiu a liminar de efeito suspensivo
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001587-62.2020.8.11.0000
, apresentado contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, visando o restabelecimento do protesto dos Contratos de Permissão de Uso (CPEUS) no 04/2016, 05.2016 e 07/2016 promovido junto ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá, argumentando que na
Ação de Sustação de Protesto no 1042672-36.2019.8.11.0041,
entre as mesmas partes
,
juiz singular deferiu antecipação de tutela, suspendendo o protesto relativo ao descumprimento dos contratos de permissão de uso acima mencionados.

De início, o agravante apresentou um breve histórico dos fatos, sustentando em seguida
que os
protestos foram efetuados em virtude da reiterada desídia da
ENERGISA
em proceder ao pagamento devido pela utilização da faixa de domínio da rodovia concessionada, apesar de referidos instrumentos contratuais conterem cláusula expressa da possibilidade de cobrança, além de vasta comunicação interna que os procederam.

Adiante, esclarece que a origem da cobrança e dos instrumentos contratuais que deram fruto ao referido protesto tem fundamento no artigo 11 da Lei no 8.987/95 e a Cláusula 19.6 do Contrato de Concessão firmado entre CRO e ANTT, sendo que tal matéria já foi objeto de várias manifestações judiciais.

Afirma que com base nos dispositivos acima, passou a negociar as condições de ocupação pela ENERGISA de suas faixas de domínio, afirmando que foram várias as trocas de mensagens, minutas de contratos e versões de acordo, a respeito das condições de compartilhamento da infraestrutura presente nas faixas de domínio do Sistema Rodoviário.

Sustenta ainda que diante da necessidade de regularização, resolveram as partes bem firmar Contratos de Permissão Especial de Uso da faixa de domínio da BR -163/MT sob alguns trechos específicos, quais sejam: (i) CPEU -CRO -04/2016 , que previa a instalação de uma linha de distribuição elétrica no km 496+024m, de valor de R$ 56.490,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa reais) ; (ii) CPEU -CRO -05/2016, para a instalação de uma linha de distribuição elétrica no km 824+799m e km 831+966m, de valor de R$ 1.182.781,16 (um milhão cento e oitenta e dois mil setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) ; e (iii) CPEU -CRO -07/2017 para Instalação de uma linha de distribuição elétrica no km 518+140m, de valor de R$ 48.476,47 (quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Pondera também que após assinalado os termos contratuais, a ENERGISA, em setembro de 2016, ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade no 16666 -19.2016.4.01.3600
em face da Concessionária e da ANTT, objetivando discutir a Cláusula 9a do CPEU -CRO -05/2016, que prevê a referida contraprestação.

No mais, discorreu sobre três ações envolvendo a agravante a agravada, discutindo sobre a legalidade das cobranças.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida. Caso haja entendimento contrário, requer a remessa do recurso para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática.

Contraminuta foi apresentada pela parte agravada no
ID no 36549970
, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID no 36202455
interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
em face

da
decisão monocrática que indeferiu a liminar de efeito suspensivo
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001587-62.2020.8.11.0000
, apresentado contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Pois bem.

Ao
indeferir a liminar de efeito suspensivo ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001587-62.2020.8.11.0000
, proferi a seguinte decisão:

“ Vistos etc.

Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex .

Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a probabilidade do direito, certo é que por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Ademais, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a liminar de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações. Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora"

No caso em tela, embora a decisão agravada seja bem concisa sobre os requisitos da tutela de urgência, a parte agravante deixou de enfrentar os motivos e fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a sua reforma.

A bem da verdade, a parte agravante trouxe os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento, inclusive sua manifestação praticamente discute questões
meritórias do agravo de instrumento e da própria ação principal
para rebater a liminar recursal.

Aliás, na decisão agravada tal desiderato não passou desapercebido, conforme transcrevo o seguinte trecho

“(...)Ademais, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida,
pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação principal
, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária (...).”
Grifei
.

Portanto, a liminar recursal é atrelada à natureza que justifica a cognição sumária, a qual não permite julgamento com ingerência nas questões de mérito pendentes de exame e decisão definitiva na instância monocrática.

Aliás, pela
nova sistemática do CPC/15, o recurso de agravo interno tem
sua admissibilidade condicionada tão somente à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, não podendo ultrapassar tal limite, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Portanto,

sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se improcedente – até porque, não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, exceto reprodução dos mesmos fundamentos trazidos no agravo de instrumento e questões meritórias da ação principal.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Diante do exposto,
nego provimento

ao agravo interno
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020